Tribunal: STF
Processo: Rcl 52752
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Feliciano Rodrigues de Souza Filho contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “[t]rata-se de reclamação contra reintegração de posse coletiva de mais de 400 famílias que atualmente encontram-se em situação de vulnerabilidade conforme parecer do Ministério Público em decisão colacionada a presente reclamação, onde também encontram-se pelo menos 1000 crianças em condições de vulnerabilidade socioeconômica.



    O pedido de reintegração foi realizado pela Municipalidade de Carapicuíba após ter recebido doação do terreno onde encontra-se situado todo o Bairro denominado Vila Municipal, em que se busca reintegrar a posse. 



    [...]



    Destaca-se nos autos (cópia anexa) que a Municipalidade de Carapicuíba ganhou medida liminar para cumprir reintegração de posse a partir de 13 de abril de 2022 no entanto, o esta fazendo de forma antecipada conforme se demonstrará, a situação de vulnerabilidade extrema em que vivem os moradores - ‘a qual será ainda mais agravada se a reintegração tiver a sua continuidade’ – sendo que também aponta que, em julgamento do Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, o STF estendeu até 30 junho de 2022 o prazo de suspenção (sic) de todos os processos, procedimento e medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária de covid-19.” (págs. 2-3 da inicial). 



    Alega que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer, liminarmente, que “o deferimento da liminar para obrigar o Município de Carapicuíba a se abster de remover administrativamente famílias em ocupações que precedem 20 de março de 2020, e nas ocupações recentes, sejam as pessoas em situação de vulnerabilidade encaminhadas para abrigos ou outras formas de moradia digna, nos termos da ADPF 828/DF.” (pág. 20 da inicial). E mérito, requer a confirmação do pedido liminar.



    O presente feito foi distribuído por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 10). 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, observo que, em 7/4/2022, deferi a medida liminar nos autos da Rcl 52.685/SP para suspender “o cumprimento da ordem de desocupação concedida no Processo 1011033-45.2021.8.26.0127 até 30/6/2022, conforme a medida cautelar incidental na ADPF 828/DF”. 



    Uma vez suspensa a eficácia da decisão liminar de lavra da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127), tem-se o esvaziamento do pleito cautelar, sendo desnecessário adotar providência idêntica nestes autos quanto à decisão do TJSP. Portanto, julgo prejudicado o pedido de medida acauteladora.



    Manifeste-se a reclamante sobre o interesse no prosseguimento desta reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator